Tribunal: TJMT
Processo: 1025870-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025870-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIAS MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 570.137.051-87 (APELADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), DESCONHECIDO (APELADO), EDITE DE MEDEIROS GULARTE - CPF: 468.736.941-34 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAUJO - CPF: 986.582.391-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

EDITE DE MEDEIROS GULARTE e MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAUJO

APELADO:

ELIAS MARCELO RODRIGUES DA SILVA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. REJEIÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 1228 DO CÓDIGO CIVIL
PREENCHIDOS
. TÍTULO DE PROPRIEDADE REGISTRADO. POSSE INJUST
A DEMONSTRADA.
IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse, determinando a imissão do autor no imóvel descrito, com base em escritura pública registrada, e ordenando a desocupação pelas rés no prazo de trinta dias.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a imissão do autor na posse do imóvel, considerando o domínio e a caracterização da posse exercida pelas rés como injusta.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi adequadamente fundamentada, enfrentando de modo claro e específico os argumentos deduzidos na inicial e na contestação, não se verificando qualquer nulidade por omissão ou insuficiência.

4. Restou comprovada a propriedade do bem por escritura pública registrada, com descrição individualizada do imóvel. A posse das apelantes, fundada em contrato particular não registrado, é considerada injusta à luz da jurisprudência consolidada
para fins de ação reivindicatória.

5. A ausência de título hábil por parte das rés impede a oposição ao direito de propriedade do autor, não havendo controvérsia quanto à identificação do imóvel ou à titularidade dominial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a sentença que, fundamentada nos elementos constantes dos autos, reconhece a titularidade dominial e determina a imissão do autor na posse do imóvel.

A posse exercida com base em contrato particular não registrado é considerada injusta para os fins da ação reivindicatória."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 1.228 e 1.245; CPC,
arts
. 85, § 11, e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001142-
09.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/06/2024; TJMT, Apelação Cível no 1001878-31.2022.8.11.0020, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edite de Medeiros
Gularte
e
Marília Gabriela Pedroso de Araujo
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE
o pedido desta Ação de Imissão na Posse para
IMITIR O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL
objeto destes autos, em específico, o lote urbano
n.°
15, Quadra 08,Cohab Asa Bela,com área de 260,97m2, registrado no CRI desta Comarca sob o
n.°
9.873, concedendo-lhe às rés o prazo de 30 (trinta) dias a tanto.

Pelo princípio da sucumbência condeno as rés ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2
o
do NCPC.
(
...
)
”
[Grifo
original
]

A apelante, em suas razões recursais
,
apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade d
a
sentença por ausência de fundamentação.

Mérito Recursal.

Da ausência de comprovação dos requisitos para imissão do recorrido na posse do imóvel.

Da ausência de comprovação de exerc
ício do
domínio sobre o imóvel.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 281857353), refutando as alegações deduzidas pela parte recorrente.

O parecer do Ministério Público foi dispensado, em razão da natureza da matéria.

O recurso é tempestivo, conforme certidão constante no ID 281857351. O preparo recursal foi dispensado, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça ao apelante, nos termos do ID 283023857.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
EDITE DE MEDEIROS GULARTE e MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAUJO

APELADO:
ELIAS MARCELO RODRIGUES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, reitero tratar-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na Ação de Imissão na Posse, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, reconhecendo-lhe o direito à posse do imóvel descrito na inicial, com base em escritura pública registrada, e determinando a desocupação pelas rés no prazo de 30 (trinta) dias, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a concessão da gratuidade da justiça.

Após a marcha processual, o juízo
a quo
sentenciou o feito, reconhecendo a comprovação da aquisição do imóvel por meio de escritura pública devidamente registrada, conferindo ao autor o domínio pleno, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Reconheceu, ainda, que a posse exercida pelas rés não decorre de título hábil a opor-se ao direito de propriedade do autor, por estar fundamentada em contrato particular de compra e venda não registrado. Rejeitou, igualmente, os argumentos relativos à nulidade da venda e à inadequação da via eleita, assentando que tanto o domínio quanto a posse injusta restaram devidamente demonstrados.

Passo, pois, à análise das teses preliminares e meritórias sustentadas pelas recorrentes no apelo interposto.

Preliminar

Da preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

A parte recorrente argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aduzindo, em síntese, que a sentença vergastada deve ser anulada ante a notória ausência de
fundamentação, p
ugnando pela nulidade do
decisum
e retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Entretanto, não merece prosperar a alegação de deficiência na fundamentação da sentença.

Ao contrário do afirmado pela recorrente, o juízo a quo analisou os elementos constantes dos autos, enfrentando a tese autoral acerca da necessidade de desocupação do imóvel por parte dos recorrentes.

A sentença recorrida consignou expressamente que a
recorrente/requerida
Marília Gabriela não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse evidenciar vício no documento do autor e na aquisição por ele realizada, o que torna o ato perfeito e acabado.

Portanto, a sentença enfrentou especificamente os pontos controvertidos e os fundamentos jurídicos pertinentes à solução da demanda, atendendo às exigências do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação.

É como voto.

2.
Mérito Recursal.

Da ausência de comprovação dos requisitos para imissão do recorrido na posse do imóvel. Da ausência de comprovação de domínio sobre o imóvel.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Explico.

Inicialmente, cumpre salientar que a ação reivindicatória é o instrumento por meio do qual o proprietário, não detentor da posse, busca reavê-la daquele que a possui ou a detém de forma injusta.

O artigo 1.228 do Código Civil, que fundamenta juridicamente o ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor:
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

No caso em apreço, o autor/apelado apresentou o título de propriedade referente ao imóvel situado no lote urbano n.o 15, Quadra 08, Cohab Asa Bela, com área de 260,97 m2, registrado no 1o Serviço Notarial e de Registro, sob o n.o 9.873, conforme escritura pública juntada aos autos sob o ID 281856862 e seguintes,
satisfazendo, portanto, o primeiro requisito.

A individualização do bem também restou demonstrada nos autos,
atendendo ao segundo requisito
. Apesar da alegação de ausência de comprovação, não foi apresentada qualquer prova técnica ou pericial que corroborasse tal afirmação. Dessa forma, encontra-se suficientemente demonstrada a individualização do bem, sendo, portanto, descabida a alegação de imprecisão na identificação do imóvel.

Ademais, tal alegação não se sustenta, uma vez que o conceito de posse injusta na ação reivindicatória não se confunde com aquele aplicável às ações possessórias.

Quanto à posse injusta
, esta restou configurada pelo reconhecimento das próprias rés/recorrentes, sob o pretexto de uma suposta aquisição oriunda de terceiro alheio à lide.

Além disso, o documento apresentado pela Sra. Marília Gabriela, ora recorrente, não é suficiente para lhe assegurar a propriedade, por representar apenas a aquisição da posse. Do mesmo modo, não possui eficácia jurídica para invalidar o título apresentado pelo autor, que é, de fato, o legítimo proprietário do imóvel.

Portanto, a tese alegada não merece acolhimento, considerando que o conceito de posse injusta na ação reivindicatória não se confunde com aquele adotado nas ações possessórias.

Outrossim
, conforme entendimento jurisprudencial, a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela exercida sem título que a justifique, independentemente de má-fé ou de violência.

Ressalte-se, por fim, que este Sodalício já se manifestou
diversas vezes
no sentido de que, para os fins da ação reivindicatória, considera-se injusta a posse exercida desacompanhada de título de propriedade ou de contrato que autorize a posse da coisa,
in
verbis
:

APELAÇÃO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA - ART. 186, CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA
- DOMÍNIO DO IMÓVEL - COMPROVADO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REJEITADA - AUSÊNCIA DO PERÍODO AQUISITIVO - ART. 1238, CC - POSSE INJUSTA - CONTRÁRIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”.

O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem
posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel, o que restou demonstrado pela parte autora.

(N.U 1001142-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. TÍTULO DE PROPRIEDADE.
USUCAPIÃO ARGUIDO COMO DEFESA. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O domínio do imóvel pela autora foi comprovado mediante apresentação de título de propriedade registrado.

(...) 6. A jurisprudência aplicável confirma que, para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é configurada pela ausência de título que justifique a ocupação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. A ação reivindicatória exige a comprovação de domínio, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

(...)”

(N.U 1001878-31.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Portanto, considerando a efetiva comprovação da propriedade do bem, a precisa individualização do imóvel e a posse injusta exercida pelos réus, a manutenção do
decisum

fustigado
, que determinou a imissão na posse do recorrido Elias Marcelo Rodrigues da Silva no imóvel objeto da presente lide, é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais
fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor d
as
recorrente
s
, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução do referido valor ficará suspensa, em razão do benefício da assistência judiciária, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025